Tribunal: TJMT
Processo: 1026979-07.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026979-07.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINAR DE CONEXÃO PROCESSUAL AFASTADA – MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA MANTIDA AO BANCO – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.

Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas
pro rata
, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao principio da causalidade. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1026979-07.2022.8.11.0041

APELANTES: BANCO BRADESCO S/A E GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS:

OS MESMOS.

Colenda Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Banco Bradesco S/A
e por
Galera Mari e Advogados Associados
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na
Ação de Arbitramento de Honorários
ajuizada por Galera Mari Advogados Associados em face do Banco Bradesco S/A, julgou procedente a ação para condenar o Banco ao pagamento de honorários advocatícios
“
e
m razão da atuação do autor na ação de
nº. 0049192-68.2015.8.11.0041, em tramite na Comarca de Cuiabá/MT e o feito de nº.
0000172-65.2016.8.11.0044
, em tramite na Comarca de Paranatinga/MT,
no montante de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada processo, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”
.

Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Id. 175550274).

Nas razões recursais o Apelante Banco Bradesco S/A. alega que há
centenas de ações do Apelado contra o Apelante, algumas de Execução, outras, como essa, de Arbitramento de Honorários. Apesar da conexão entre as ações ter sido tratada desde a contestação, fora rejeitada pelo juízo
a quo
, havendo, agora, a necessidade de garantir segurança jurídica ao caso na fase recursal.

Verbera decisão
extra petita,
ao argumento de que os honorários devem seguir o que estabelece o contrato firmado entre as partes, sendo inaplicável a regra do artigo 22 da Lei 8.906/94, já que o contrato prevê fixação de honorários havidos nas ações de acordo com cada etapa processual trabalhada.

Aduz que
há flagrante incongruência entre a causa de pedir e o pedido, e não houve determinação de emenda, nem o reconhecimento da inépcia da inicial e nem o julgamento pela improcedência da ação, em flagrante violação ao art. 330 do CPC.

Ato continuo, afiança que há condições suspensivas não implementadas, havendo ausência de provento econômico nas ações n°. 0049192-68.2015.8.11.0041 e n°. 0000172-65.2016.8.11.0044.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida, cassando a sentença de mérito por entender ser extra petita,
subsidiariamente, requer-se a reforma da decisão, nos termos das razões acima apostas, para a improcedência da ação, ou, caso entendam pela procedência do pedido, seja substancialmente reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorário.

Quanto a Apelante Galera Mari e Advogados Associados pretende a reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que o valor constante da sentença é incompatível e insuficiente a título de honorários.

Alega que
a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo 85 do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Assevera que os honorários devem ser arbitrados entre 10% a 20% do valor da causa trabalhada e mesmo que não seja este o entendimento devem ser majorados no caso, considerando os trabalhos realizados nos processos n.
0049192-68.2015.8.11.0041 e 0000172-65.2016.8.11.0044, o primeiro que versa sobre o valor de R$ 200.842,53 (duzentos mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos), no tocante ao segundo processo o valor seria de R$ 211.101,57 (duzentos e onze mil, cento e um reais e cinquenta e sete centavos).

Assevera que deve ser levado em consideração o proveito econômico obtido pelo Apelado com os trabalhos desempenhados pela Recorrente pugnando, ao final, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões nos Ids. 175549004 e 175549008.

Ambos os preparos recolhidos Ids. 175550292 e 175549002.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023